Tribunal: TJMT
Processo: 1012798-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012798-32.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Edital, Sanções Administrativas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), SAO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP - CNPJ: 00.302.448/0001-60 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E, DETERMINOU O ENVIO DE CÓPIAS DO PRESENTE FEITO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS AO CASO, CONFORME PRONUNCIAMENTO DO 2o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PREGÃO PRESENCIAL – ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO – RECUSA DE ASSINATURA DO CONTRATO PELA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – CÓPIA DO CONTRATO ENTREGUE À ADJUDICATÁRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA DEVOLUÇÃO – NEGATIVA DE ASSINATURA SEM MOTIVAÇÃO – DESCUMPRIMENTO COMPROVADO – PENALIDADES IMPOSTAS DE ACORDO COM A LEI E COM O EDITAL – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – OBSERVÂNCIA – DENEGAÇÃO.

A inexistência de comprovação da devolução das minutas do contrato, entregues à adjudicatária, afasta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois estando em seu poder o instrumento contratual, tinha a empresa totais condições de apresentar a sua defesa no procedimento administrativo.

A negativa de assinatura do contrato, sem qualquer motivação, justifica a aplicação das penalidades previstas na lei das licitações e no Edital regulamentador do certame.

Não há falar em violação a direito líquido e certo, quando está devidamente comprovado o descumprimento, por parte da empresa vencedora do processo licitatório, que se negou a assinar o contrato, e o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, no procedimento administrativo contra ela instaurado pelo Estado.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela empresa São Miguel Ar Condicionado Ltda.-EPP, contra o ato, tido por ilegal, que teria sido praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na negativa de provimento ao Recurso Administrativo, por ela interposto, contra a decisão que, nos autos do Processo n. 27043/2017, aplicou a multa no valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor do contrato, além da suspensão do direito de contratar com a Administração Pública, em todos os níveis e órgãos, pelo prazo de 06 (seis) meses.

A Impetrante defende a ocorrência de violação a seu direito líquido e certo, pelas seguintes razões: a) houve cerceamento de defesa, já que não foi juntada a minuta do contrato, no procedimento administrativo, impedindo-a de comprovar que a recusa de assinatura foi legítima; b) não foi observado o artigo 59, da Lei Estadual n. 7.692/2002, pois a Comissão Processante deferiu o pedido de exibição do contrato, mas, em vista do não atendimento à determinação, deixou de proceder ao arquivamento do processo; c) a recusa de assinatura do contrato é legítima, já que o contrato destoa da Ata de Registro de Preços.

O pedido liminar foi indeferido, págs. 01/04 (id. 19618479).

O Impetrado deixou de apresentar as informações, pág. 01 (id. 22951997).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pela intimação do Impetrado para trazer aos autos a cópia do contrato que a Impetrante se negou a assinar e, caso confirmada a ausência deste ou que o prazo tenha transcorrido
in albis
, que seja concedida a ordem mandamental, para que o processo administrativo n. 27043/2017, em especial e a Portaria n. 85/2018/SEGES, sejam anulados, págs. 01/05 (id. 24593985).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, defendendo a inexistência de direito líquido e certo da impetrante, págs. 01/12 (id. 27804469).

Acolhi, na íntegra, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, pág. 01 (id. 40383478).

O Estado de Mato Grosso reafirma que a ação mandamental não permite dilação probatória, requerendo a extinção do feito e, caso seja outro o entendimento, que se aguarde a resposta dos ofícios encaminhados ao setor competente, págs. 01/02 (id. 41814974).

O Estado requer a juntada da resposta do setor competente que informa não ter localizado o contrato, pág. 02 (id. 47073488).

É o relatório.

VOTO

Como explicitado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela empresa São Miguel Ar Condicionado Ltda.-EPP, contra o ato, tido por ilegal, supostamente praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na negativa de provimento ao Recurso Administrativo, por ela interposto, contra a decisão que, nos autos do Processo n. 27043/2017, aplicou-lhe a multa no valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor do contrato, além da suspensão do direito de contratar com a Administração Pública, em todos os níveis e órgãos, pelo prazo de 06 (seis) meses.

Colhe-se dos autos que a Secretária da Controladoria-Geral do Estado e o Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso, por meio da Portaria Conjunta n. 560/2016/CGE/SEGES, determinaram a instauração de Processo Administrativo, contra a empresa São Miguel Ar Condicionado Ltda.-EPP, com o intuito de apurar eventuais atos lesivos à Administração Pública, decorrentes da recusa em assinar o Contrato n. 024/2014, após ter participado do Pregão n. 065/2013/SAD e tê-lo vencido, págs. 02/04 (id. 13154494).

Devidamente notificada a apresentar defesa, a empresa afirmou que a recusa era legítima, visto que o número de aparelhos, constantes do contrato, divergia da Ata de Registro de Preços, bem assim que a cópia do contrato era necessária para assegurar o seu direito de defesa, págs. 17/20 (id. 13155967).

O pedido foi deferido pela Comissão Processante, pág. 21 (id. 13155967), mas, em resposta, a Casa Civil informou inexistir o contrato requerido, págs. 28/29 (id. 13155967).

A Comissão Processante procedeu à devolução do prazo para a pessoa jurídica São Miguel Ar Condicionado Ltda.-EPP apresentar defesa, pág. 30 (id. 13155967).

A empresa insistiu na necessidade do contrato, requerendo a nulidade dos atos processuais, determinando o seu arquivamento, págs. 01/03 (id. 13158454).

Terminada a instrução, a Comissão Processante emitiu parecer, no sentido de que fosse aplicada a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato e que fosse suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 06 (seis) meses, págs. 32/40 (id. 13158454) e págs. 01/05 (id. 13155970).

O parecer foi acolhido, na totalidade, pelo Secretário de Gestão de Mato Grosso, págs. 09/10 (id. 13155970).

Inconformada, a empresa interpôs o Recurso Administrativo, págs. 17/39 (id. 13155970) e págs. 01/14 (id. 13155974).

O Governador do Estado de Mato Grosso negou provimento ao Recurso Administrativo, mantendo as penalidades impostas à empresa Recorrente, págs. 27/38 (id. 13155980).

Diante disso, a pessoa jurídica São Miguel Ar Condicionado Ltda.-EPP impetrou o presente Mandado de Segurança, alegando violação a seu direito líquido e certo, ao fundamento de que houve cerceamento de defesa, pois não foi juntada, no processo administrativo, a cópia do contrato, e que a recusa de assinatura do contrato foi legítima, porque o número de aparelhos no referido contrato era maior do que o previsto na Ata de Registro de Preços.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Da análise da argumentação esposada pela Impetrante e dos documentos trazidos ao caderno processual, entendo que a tese de violação a direito líquido e certo, por cerceamento de defesa, não merece acolhimento, uma vez que não comprovou, por meio de prova pré-constituída, ter procedido à devolução das minutas do contrato, enviadas pela Casa Civil, por meio do Ofício n. 094/2014, pág. 09 (id. 13155964).

Com efeito, se a Impetrante não devolveu as minutas do contrato à Casa Civil, é certo que permaneceram em seu poder e que, certamente, poderia ter exercido, amplamente, o seu direito de defesa.

Nessa quadra, não há falar em infringência ao artigo 56, da Lei Estadual n. 7.692/2002 que regula o processo administrativo no âmbito do Estado de Mato Grosso, já que o documento mencionado pela Impetrante (contrato) não se encontrava em poder do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, inexistindo o cerceamento de defesa não há falar em nulidade do Procedimento Administrativo.

Igualmente, deve ser afastada a alegação de desrespeito ao artigo 59, da Lei Estadual n. 7.692/2002, uma vez que tal dispositivo impõe aos interessados o dever de apresentar as provas por eles solicitadas e necessárias à apreciação do pedido, no prazo fixado pela Administração Pública, ou seja, cabe à parte requerente obrigação e não a terceiros.

Diante disso, impõe não acolher o argumento de ocorrência de afronta ao direito líquido e certo, por violação ao referido artigo 59.

Registro que, não obstante a Impetrante assegure que a recusa de assinatura do contrato foi legítima, o conjunto probatório que acompanha o
writ
não comprova tal assertiva, porque o
e-mail
por ela encaminhado à Casa Civil é desprovido de motivação. Veja-se pág. 15

(id. 13155964):

Sra Jackeline, boa tarde.

Preferimos aguardar a adesão para 2015 então.

Como se vê, a Impetrante, depois de ter recebido as cópias do contrato e discordar dos seus termos, recusou-se a assiná-lo, sem apresentar qualquer justificativa plausível, ou seja, simplesmente disse que preferiria aguardar a adesão para 2015.

Ademais, no depoimento do Sr. Alexandre Kabbad, representante legal da empresa Impetrante, prestado no Procedimento Administrativo, está claro que o motivo principal da recusa da assinatura foi a inadimplência do Estado e não a divergência do número de aparelhos de ar condicional, como defendido no
mandamus
. Veja-se a pág. 05

(id. 13158454):

(...) que na época possuíam contrato com diversos órgãos do Estado, referentes à Ata de Registro de Preços no 002/2014/SAD; que no final do ano de 2014, início de 2015, existiam, por parte do Estado dívida com o depoente na ordem de aproximadamente R$600.000,00 (seiscentos mil reais); que esse foi um dos motivos da recusa da empresa em assinar o contrato com a Casa Civil; outro motivo foi que a quantidade de equipamentos constantes no contrato recusado era inferior a quantidade de equipamentos que de fato existiam no órgão contratante; (...).

Não há desconsiderar que a Impetrante participou e sagrou-se vencedora do processo licitatório e, portanto, não poderia deixar de assinar o contrato, sobre o fundamento de desiquilíbrio contratual, pois há meios para buscar, junto à Administração, o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Aliás, consta, expressamente, da Ata de Registro de Preços, que os valores poderiam sofrer alterações – acréscimos ou decréscimos –, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro (item 4.2), pág. 08 (id. 13155953) e, que, na hipótese de descumprimento injustificado das obrigações assumidas, a empresa estaria sujeita ao pagamento de multa, suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Poder Público (itens 12.1, 12.2.1 e 12.2.2), pág. 15 (id. 13155953).

Estas mesmas penalidades estão previstas no item 19.2, do Edital do Pregão Presencial n. 065/2013/SAD, no item 19.2, pág. 06 (id. 13154499).

A Lei n. 8.666/1993, no seu artigo 81, estabelece que a recusa de assinatura da adjudicatária, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento e autoriza a aplicação das penalidades,
in verbis
:

Art. 81. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

Já o artigo 87, desta mesma lei, preceitua que a inexecução do contrato sujeita o infrator às seguintes penalidades:

Art. 87.
Pela inexecução t
otal ou parcial do
contrato a Administração poderá
, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sanções
:

I – advertência;

II –
multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III –
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. (
Negritei).

Dessarte, estando demonstrada a recusa, injustificada, da Impetrante, de assinar o contrato, penso que as sanções aplicadas pela Administração são legais, porque de acordo com a lei das licitações, com o Edital e com a Ata de Registro de Preços, bem como são razoáveis e proporcionais.

Por fim, saliento que, mesmo que a Administração tivesse juntado, na ação mandamental, a cópia do referido contrato, não seria possível confirmar as alegações da Impetrante, sendo necessária a dilação probatória, o que é vedado na via estreita do mandado de segurança.

Por tais considerações, a denegação da segurança é medida impositiva.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
, postulada pela pessoa jurídica São Miguel Ar Condicionado Ltda.-EPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020